Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724877-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato c/c obrigação de fazer que FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA e VIRGÍNIA GONÇALVES FEITOSA move em seu desfavor (processo n. 0731082.09-2018.8.07.0001), que determinou à agravante a juntada aos autos da apólice do seguro contratado no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Relata que a demanda na origem se funda em contrato de financiamento imobiliário firmado entre os agravados e o Banco Santander S/A, sendo a seguradora, ora agravante, incluída no polo passivo da demanda após a parte autora requerer a apresentação da apólice do seguro de vida englobada pelo referido contrato. Assevera o equívoco da decisão agravada, alegando que já há nos autos documentos relevantes capazes de comprovar a contratação do seguro, o que torna desarrazoada a determinação judicial que ainda impõe multa onerosa e sem período limitador. Destaca que o documento exigido pelo magistrado está acostado na íntegra no ID 78496765, apresentando todas as condições do seguro, sem deixar qualquer dúvida acerca da contratação, assim como foi juntado o certificado individual do seguro, não sendo razoável supor que não houve atendimento da determinação judicial. Discorre sobre os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade para argumentar que os autores aderiram livremente às cláusulas e condições expostas no contrato firmado com o banco, fazendo lei entre as partes, não sendo lícito socorrer-se ao judiciário para alterar condições, prazos e pagamentos. Em relação à multa que lhe foi imposta, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, sem qualquer limitador, se apresenta desproporcional e onerosa, pois os corréus vem cooperando para o bom andamento do processo, juntando aos autos diversos documentos comprobatórios da contratação do seguro. Ressalta que, nesse cenário, é desnecessária qualquer medida coercitiva, devendo ser totalmente afastada a multa. Caso assim não se entenda, defende que seja aplicado valor razoável, que não cause enriquecimento sem causa da parte autora, com definição do período de sua incidência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja revogada a liminar concedida. Preparo regular no ID 27812689 e 27812690. Intimada a esclarecer o pedido formulado ao final, pois dissociado das razões recursais (ID 27851964), a agravante se manifestou (ID 28075103), asseverando que houve um equívoco no início da petição inicial, mas a fundamentação e o pedido final estão de acordo com a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Os esclarecimentos prestados pela agravante não sanam a irregularidade da peça de interposição do agravo de instrumento, pois o ajuste que se mostrava necessário, conforme esclarecido por este relator, está no pedido final e não no início da peça. Com efeito, as razões do pedido de reforma fundam-se na desnecessidade de juntada da apólice do seguro que teria sido contratado pelos agravados e, por conseguinte, na imposição da multa pelo juízo como medida coercitiva para apresentação do referido documento. No pedido final, contudo, a agravante requereu o provimento do recurso para revogação da liminar concedida (ID 27812687, p. 10). Confira-se: CONCLUSÃO Diante do exposto, pede a parte Agravante seja concedido EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, até o julgamento final, no qual, pugna seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de revogar a liminar concedida. Por derradeiro, requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome de ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o Código de Processo Civil. É de se ver, pois, que o pedido não está coerente com as razões apresentadas, incorrendo a agravante em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade e impedindo que se avance sobre o mérito do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 19:09:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator